Tribunal: TJSP
Processo: 1074214-67.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação anulatória do procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade fiduciária de imóvel. Inaplicabilidade do CDC. Os elementos coligidos demonstram que houve observância, pelo credor fiduciário, dos procedimentos previstos na Lei 9.514/97, notadamente quanto à intimação pessoal dos devedores para purgação da mora, por meio do CRI, não ocorrendo o mesmo acerca dos leilões extrajudiciais.

Ementa:
Ação anulatória do procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade fiduciária de imóvel. Inaplicabilidade do CDC. Os elementos coligidos demonstram que houve observância, pelo credor fiduciário, dos procedimentos previstos na Lei 9.514/97, notadamente quanto à intimação pessoal dos devedores para purgação da mora, por meio do CRI, não ocorrendo o mesmo acerca dos leilões extrajudiciais. Determinação de designação de novo leilão. Está assegurada aos apelantes a possibilidade de purgar a mora, o valor, contudo, deverá corresponder à totalidade do débito, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas e todos os demais encargos, e não a quantia indicada pelos apelantes. Exegese do art. 34 do Decreto-Lei 70/66.

Recurso improvido.